Tribunal: TJPA
Processo: 0808296-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808296-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: RENATA CHIPAIA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808296-40.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: WALDIZA VIANA TEIXEIRA.

PACIENTE: RENATA CHIPAIA DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS EM
WRIT
ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de RENATA CHIPAIA DOS SANTOS, presa preventivamente desde 29/07/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis da paciente. Requereu-se a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se há ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de reanálise da prisão preventiva; (II) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reiteração de argumentos idênticos aos já apreciados em
Habeas Corpus
anterior impede seu novo exame, por configurar reiteração de pedido já analisado pela mesma Seção de Direito Penal, em decisão unânime que denegou a ordem.

4.

O prazo para a formação da culpa não é absoluto e deve ser interpretado à luz do princípio da razoabilidade, especialmente em processos complexos com múltiplos réus e indícios de atuação em organização criminosa. No caso, o processo avança regularmente, inexistindo mora atribuível ao juízo de origem.

5.

A alegada ausência de reanálise da prisão preventiva não se sustenta, pois há registro de reavaliações regulares da legalidade da custódia no curso do processo, inclusive com diligências pendentes como a manifestação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP e juntada de laudo definitivo pelo Ministério Público.

6.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, diante da gravidade concreta dos delitos imputados (tráfico de drogas e associação para o tráfico), do envolvimento com organização criminosa e da necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentação idônea na decisão originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A reiteração de fundamentos já examinados em
Habeas Corpus
anterior impede seu reexame em novo
Writ
, salvo demonstração de fato novo.

2.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado com base na razoabilidade, admitindo-se dilação em razão da complexidade da causa e pluralidade de réus.

3.

A existência de fundamentos concretos e atuais justifica a manutenção da prisão preventiva e inviabiliza sua substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 319 e 648, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente a Ordem e na parte conhecida, denegar o
Habeas Corpus
,
tudo nos exatos termos da fundamentação.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Waldiza Viana Teixeira, em favor da paciente RENATA CHIPAIA DOS SANTOS, presa no dia 29/07/2024, acusada pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, nos autos da Ação Penal nº 0800523-56.2024.8.14.0005.

A impetrante aduz que a paciente se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que desde a prisão não houve reanálise da custódia; b) falta de fundamentação do
decisum
preventivo e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) paciente é possuidora de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, com a expedição do alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 26420277 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
Writ
(Doc. Id. nº 26453999 - Páginas 1 a 8), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 26706630 - Páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta nos autos que, pelo Auto de Prisão em Flagrante, foi observado que no dia 25 de julho de 2024, a Delegacia de Polícia Civil, por meio dos seus agentes, recebeu a informação que integrantes da Associação Criminosa Comando Vermelho estavam hospedados no Hotel Brasil Novo Palace, tendo em vista uma tentativa de homicídio que havia ocorrido com integrantes da referida facção, sendo deflagrado a operação monitorando o Hotel, quando recebeu ligação da funcionária do Hotel e iniciaram a operação.

Os flagranteados estavam com menor de idade F. F. S., nos quartos 205 e 212, em posse das seguintes substâncias: 10 petecas e 10 embrulhos de alumínios de substâncias que aparentavam ser crack. Também em revista realizada, foi encontrado mais 04 petecas de substâncias tipo crack, arma calibre 38 com 07 munições intactas, 03 munições calibre 22 e R$ 1.501,00 (mil quinhentos e um reais) em dinheiro, todos fracionados, mais 07 aparelhos celulares e uma motocicleta de marca e modelo Honda Pop 11, cor preta, CHASSI 9C2JB0100HR239556, conforme (Doc. Id. nº 121406244 - Páginas 09 e 10), nos autos principais.

Eis os fatos.

Em análise aos autos, constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob os nº 0819423-09.2024.8.14.0000, em benefício da mesma paciente dentre outros corréus, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, na 83ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no período de 17 a 19/12/2024, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê dos Acórdãos (Doc. Id. nº 24101054), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reitera a impetrante, no presente
Writ
, as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, aduzindo: falta de fundamentação do decreto prisional; ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; paciente é possuidora de qualidades pessoais favoráveis, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0819423-09.2024.8.14.0000, razão pela qual deixo de conhecê-las.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, TENDO EM VISTA QUE DESDE A PRISÃO NÃO HOUVE REANÁLISE DA CUSTÓDIA

A presente impetração sustenta a existência de excesso de prazo na formação da culpa, bem como a ausência de reavaliação da prisão preventiva, alegando que a paciente está custodiada desde 29/07/2024.

Contudo, tal alegação não merece prosperar, pois a ação penal tramita de forma regular, mesmo diante da sua complexidade e da presença de múltiplos réus. Nessas hipóteses, é imprescindível adotar o critério da razoabilidade, de modo que o transcurso do tempo deve ser analisado conforme as circunstâncias específicas de cada caso, sendo admissível sua ampliação quando houver justificativa plausível. Os prazos processuais funcionam como balizas genéricas, sujeitas a variações conforme as singularidades do processo.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade por inércia do juízo de origem, uma vez que não se constata omissão por parte da autoridade apontada como coatora, conforme demonstrado pelas informações prestadas, que indicam a regularidade do andamento processual.

Atualmente, o feito aguarda manifestação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP sobre a transferência de alguns dos acusados, além da juntada, pelo Ministério Público, do laudo definitivo relativo às substâncias entorpecentes apreendidas. Importante ressaltar que, ao longo de todo o curso do processo, a legalidade da segregação cautelar foi reexaminada, conforme exposto pelo juízo de primeiro grau.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto ou peremptório, devendo-se, mais uma vez, aplicar o princípio da razoabilidade para a aferição de eventual excesso temporal, sendo inadequada a simples soma aritmética dos prazos legais. Destaca-se ainda que o processo envolve outros cinco réus e apura possível atuação de organização criminosa, fatores que naturalmente demandam maior tempo para a prática dos atos processuais e análise dos autos.

Igualmente, não se pode falar em excesso de prazo, omissão jurisdicional ou ausência de reanálise da prisão preventiva, uma vez que tais vícios somente se configuram quando a demora decorre da desídia do Poder Judiciário, o que não se verificou no caso concreto. Ao contrário, o processo segue em curso normal, não havendo qualquer elemento que indique inércia da autoridade tida como coatora, razão pela qual não há base jurídica para a concessão da ordem com fundamento no alegado excesso de prazo.

Portanto, reafirma-se a necessidade de ponderação com base na razoabilidade, analisando-se o tempo decorrido à luz das peculiaridades do caso concreto, admitindo-se a dilação quando justificada. Assim, não procede a alegação do impetrante, pois não se constata qualquer morosidade injustificada por parte do juízo de origem que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo na fase de instrução.

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP

Portanto, ao contrário do que a impetrante tenta fazer crer, é necessária a manutenção da prisão, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

Ante o exposto, data vênia ao parecer ministerial conheço parcialmente a Ordem e na parte conhecida, denego o
Writ
, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/07/2025